Tribunal: TJMT
Processo: 0003732-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
GINCO URBANISMO LTDA
EMBARGADO:
LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO

Número do Protocolo: 3732/2020
Data de Julgamento: 12-05-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

EMBARGANTE:
GINCO URBANISMO LTDA
EMBARGADO:
LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GINCO URBANISMO LTDA contra acórdão que à unanimidade desproveu o recurso de apelação, para suprir omissão no julgado. (fls. 311/318-TJ)
A embargante GINCO URBANISMO LTDA, sustenta em síntese que o acórdão padece de omissão, sob o argumento de que não foi comprovado o dano moral e além disso, está em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não houve a demonstração da existência de distinção no caso em julgado ou a superação do entendimento assentado no STJ sobre o tema; para se falar em ocorrência do dano moral é necessário o reconhecimento de que os dissabores são muito superiores aos de um negócio frustrado.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, reconhecendo-se a não demonstração da existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento, que justifique o não seguimento do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça. (fls. 321/330-TJ).
O apelado não apresentou contrarrazões (fl. 332-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como mencionado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por GINCO URBANISMO LTDA contra acórdão que à unanimidade desproveu o recurso de apelação, para suprir omissão no julgado.
Nos embargos de declaração em síntese, sustenta omissão sob o argumento de que não foi comprovado o dano moral e além disso, está em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não houve a demonstração da existência de distinção no caso em julgado ou a superação do entendimento assentado no STJ sobre o tema; para se falar em ocorrência do dano moral é necessário o reconhecimento de que os dissabores são muito superiores aos de um negócio frustrado.
Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.
Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:
“3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.
“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.
O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível, em especial sobre a ocorrência do dano moral, configurado em razão do atraso em um ano para a entrega do imóvel.
Eis o trecho do voto:
“(...)
Extrai-se dos autos que o apelado Lawrence Oliveira Barreto ingressou com ação de indenização por dano material e moral em desfavor de Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S/A e Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda, aduzindo que entabularam contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, localizado no empreendimento situado no Loteamento Parque das Nações Residencial Montenegro, Unidade 19, Quadra 38, Avenida “A”, bairro Parque das Nações, nesta capital, em 18/06/2009.
O valor total do imóvel foi pactuado em R$111.413,43 (cento e onze mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), que o prazo de entrega do imóvel seria em Novembro/2011, conforme item “J” do Quadro de Resumo, ressalvada a clausula 5.4 de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.
Afirmou o autor que o imóvel não foi entregue da data prevista no contrato, o que configura o descumprimento contratual por parte das rés, bem como, afirmou ainda que lhe foi cobrado juros excessivos para a manutenção da obra e cobrança de condomínio.
Ao final, requereu a restituição em dobro dos valores pagos a título de juros de obra e cota condominial, e a declaração da inexistência de débito no valor de R$ 3.282,00 (três mil, duzentos e oitenta e dois reais), e condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral.
(...)
A apelante pretende afastar as condenações impostas, sob a alegação de regularidade da cobrança de “juros de obra” já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar os Embargos de Divergência 670117/PB, bem como, que não houve atraso na entrega da obra.
É consabido que, aos contratos de incorporação imobiliária, não obstante sejam regidos por princípios e normas que lhes são próprios (Lei no 4.591/1964), todavia, sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do consumidor/adquirente ou de sua família a eles também aplicar-se-á a legislação consumerista.
Com efeito, a compra do imóvel “na planta” com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois fica sabendo de antemão quando haverá a entrega das chaves, o que exige da Incorporadora e/ou Construtora, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizar os prejuízos causados ao consumidor pela falta de conclusão da obra ou pelo atraso injustificado. É a intepretação do artigo 43, inciso II, da Lei no 4.591/1964, e artigo 927 do Código Civil.
No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias, denominada de cláusula de tolerância.
Para corroborar meu entendimento, cito trecho do voto proferido pela douta colega Desembargadora Clarice Claudino:
Para a Corte Superior de Justiça, não é abusiva a cláusula de tolerância no Compromisso de Compra e Venda de imóvel em construção, desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas em lei especial (art. 48, § 2o, da Lei no 4.591/1964), “constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos” (REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017).
Para o Ministro Cueva, para fins de mora contratual, a cláusula de tolerância não constitui desvantagem exagerada em desfavor da consumidora. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.
Pacificou-se no STJ que é razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento, consoante preconizam os artigos 33 e 34, § 2o, da Lei 4.591/1964 e artigo 12 da Lei 4.864/1965, além de ser o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto, à luz do artigo 18, § 2o, do CDC.
E não é só isso. O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado no sentido de que a prorrogação da entrega pode ser contada em dias úteis, a exemplo do aresto abaixo transcrito:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. JULGADO ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. "JUROS NO PÉ". INCIDÊNCIA DURANTE O ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1. Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
2. Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material, conforme regra geral prevista no art. 132 do Código Civil.
3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de contagem de prazos.
4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
5. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2o, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965). Julgado específico desta Turma.
6. Presunção de ocorrência de lucros cessantes em virtude do atraso na entrega da obra, dispensando-se prova de prejuízo. Precedentes.
7. Ausência de indicação da questão federal controvertida, no que tange à alegação de validade da cobrança de "juros no pé" durante o período de atraso da obra. Óbice da Súmula 284/STF. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ. REsp 1727939/DF. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 3.a Turma. Julgado em 11/09/2018. Publicado no DJe em 17/09/2018)”. (Ap 0020636-90.2014.811.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2019).
Pois bem.
Em análise do conjunto probatório, verifica-se que no item “J” do Quadro Resumo, constou que a conclusão do empreendimento era em Novembro/2011.
Constou, ainda no Instrumento Particular de Promessa de Venda de Compra de Bem Imóvel, na Clausula Quinta – item 5.4 “A unidade autônoma mencionada na Alínea J do Quadro Resumo, admitida dilatação de até 180 (cento e oitenta) dias para sua conclusão, ficando certo que, em tal prazo, não se inclui o tempo necessário para a execução de serviços extraordinários, acréscimos e arremates. 5.5 – O prazo indicado no item anterior ficará prorrogado, porém, na hipótese de ocorrência de motivo de força maior, quais sejam, dentre outros equivalentes ou previstos em lei (...) Cláusula Sétima – 7.1 A VENDEDORA, desde que o COMPRADOR cumpra pontualmente as obrigações assumidas no presente instrumento, especialmente a integral quitação do preço da unidade, obriga-se a entregar as chaves da unidade ora compromissada no prazo estipulado na Alínea J do Quadro Resumo, ressalvadas as hipóteses previstas nos itens 5.4. e 5.5 retro.”
À vista dessas informações e do exame dos autos, vislumbra-se que as partes celebraram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em 18/06/2009 (fls. 81), cujo prazo de entrega estava previsto para Novembro de 2011.
No caso, o financiamento foi contratado com a Caixa Econômica Federal em 30/07/2009 fl. 41. Desse modo, o termo final para a entrega da unidade residencial ao consumidor/adquirente era Novembro/2011, levando em consideração o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, o prazo seria em maio/2012.
No entanto, verifica-se que, as chaves do imóvel foram entregues ao autor/apelado em 20/03/2013, conforme afirmado por ela, ou seja, doze meses após a data prevista (maio de 2012), restando portando configurado o atraso na entrega do imóvel.
(...)
Quanto a responsabilização das empresas construtoras por danos materiais e morais decorrentes do atraso injustificado na entrega de imóvel por elas vendido, a jurisprudência têm se firmado positivamente.
Nesse sentido:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Atraso na entrega do bem – Ação de indenização por danos materiais e morais, proposta pelos adquirentes – Inadimplemento contratual das alienantes caracterizado - Motivos indicados por estas que não configuram caso fortuito, ou força maior – Ausência de pedido de indenização por lucros cessantes – Pleito inicial de restituição de valores gastos com alugueis e condomínio de outro imóvel durante a mora das alienantes – Hipótese de reparação material pura e simples – Reembolso devido – Encargos condominiais, despesas com água e IPTU – Exigência possível destes somente após a imissão na posse do imóvel – Ressarcimento dos encargos despendidos pelos autores a estes títulos – Reparos no imóvel realizado pelos adquirentes – Inércia das rés em promover a reforma dos alegados vícios de construção – Devida indenização pelas despesas comprovadas pelos demandantes – Apelo parcialmente provido.”(TJSP; Apelação 0005818-62.2012.8.26.0114; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2015; Data de Registro: 27/10/2015)
Por fim, registre-se que, no caso, a entrega de imóvel fora do prazo previsto em contrato, no presente caso ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, porquanto frustra a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais.
A propósito:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – JUROS DE OBRA - TAXA DE CONDOMÍNIO E ALUGUEIS – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a desídia da vendedora, bem como os transtornos causados ao comprador, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe. O eventual inadimplemento dos juros de obra não justificam o atraso na entrega do imóvel ao autor, uma vez que somente existirá a incidência da taxa quando houver o inadimplemento contratual da construtora, ou melhor, o atraso na entrega do imóvel. É devida a reparação pelo dano material, decorrente dos alugueis pagos pelo comprador, no atinente ao período de atraso na entrega do imóvel. Deve ser mantido o ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de condomínio pelo comprador, em razão do atraso da obra ser de responsabilidade das apelantes na hipótese dos autos, que deve arcar com as referidas despesas até a entrega das chaves, mormente pelo fato dos aludidos encargos serem suportados com o usufruto do imóvel adquirido. No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, restando patente que prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.”(Ap 17101/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) - JUROS DE OBRA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - PRELIMINARES REJEITADAS - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM ARBITRADO COM ADEQUAÇÃO - LUCROS CESSANTES DESCABIDOS - IMÓVEL QUE NÃO PODE SER CEDIDO, ALIENADO OU DADO EM LOCAÇÃO ANTES DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL - LEI No. 12.424/2011 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, e portanto é evidente a legitimidade deles para responderem por cobranças alegadamente indevidas pelo consumidor, tais como juros de obra. A CEF não é litisconsorte passiva necessária em Ação que não questiona propriamente a cobrança desse encargo por parte da instituição financeira, mas sim o seu recebimento pela construtora durante o atraso da obra. A demora na entrega das chaves por período muito longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é in re ipsa, sendo evidentes as expectativas e frustrações. Mantém-se o valor da indenização por danos morais se fixado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, sobretudo as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. Tratando-se de contrato firmado no âmbito do programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida, a Lei no. 12.424/2011 veda a alienação, cessão ou locação do imóvel antes da quitação do financiamento habitacional, razão pela qual mostra-se inviável a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes à parte autora por não tê-lo locado a outrem.”(Ap 18236/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ADIMPLEMENTO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE SISAN ENGENHARIA LTDA. DESPROVIDO E DE ERIELLI MARIA CLARA COSTA DE ALMEIDA COUTINHO PROVIDO.A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda não se mostra necessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pela autora, sendo da Construtora apelante a obrigação de cumprir os prazos pactuados.Comprovado nos autos o adimplemento contratual por parte da compradora, e injustificada a demora na entrega das chaves do imóvel, há que ser mantida a sentença que determinou condenou a ré ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados. A atitude da ré/apelante em privar a autora/apelada do direito social à moradia digna e em decorrência, acarretou-lhe prejuízo à honra e moral, além de causar frustração, motivos pelos quais, deve sim reparar o dano moral causado. O valor arbitrado não pode ser irrisório, a ponto de não compensar os danos experimentados, nem excessivo, sendo apto a configurar enriquecimento sem causa. (Ap 26821/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)
No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, R$10.000,00 (dez mil reais), observa-se que foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade, e do que vem sendo aplicado recentemente em caso semelhante de minha relatoria, motivo pelo qual, deve ser mantido, para se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”(fls. 312/317v-TJ)
Das razões dos embargos de declaração verifica-se nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.
Importante consignar que no recurso de apelação foram analisadas as provas, os fatos e argumentos de todas as partes litigantes, onde foi constado o atraso injustificado e acima do prazo razoável, o que causou inquestionavelmente abalo moral.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.
O julgador ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo, a decisão foi contrária aos interesses da ora embargante.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. TENTATIVA DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Conforme consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste relator não conheceu do agravo interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2. Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso especial, o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC. 3. Ressalta-se que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. Embargos de declaração rejeitados.”(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)
A decisão embargada não contém vícios do artigo 1022 do CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese dos embargantes. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).
A decisão embargada não contém vícios do artigo 1022 do CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

VOTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal) e DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA